Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA QUE POSSIBILITA A VENDA DAS PASSAGENS. ÔNIBUS QUE NÃO COMPARECEU NO LOCAL. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituir o valor de R$ 666,75 para os autores, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 para cada autor a título de danos morais. Em seu recurso a primeira parte ré (“Viação Amarelinho”) destaca que o horário de embarque era 19h30min, sendo que o ônibus sofreu um atraso de trinta minutos, chegando à rodoviária às 20h. Todavia, destaca que no vídeo juntado pelos autores é possível apurar que chegaram no local após aquele horário, de modo que o ônibus partiu sem os autores. Ainda, assinala que os autores sequer procuraram o guichê da empresa ou ANTT, além de não existir reclamações de outros passageiros, de modo que ausente comprovação de falha na prestação do serviço. Enfim, sustenta a ausência de danos morais. A segunda parte ré (“Buser”) aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que atua apenas na intermediação da venda da passagem, possibilitando o comércio de passagens por terceiros na sua plataforma, não sendo empresa de transporte. No mérito, reitera que não prestou o serviço de transporte, mas apenas possibilitou a venda da passagem pela primeira ré, de modo que eventual irregularidade configura culpa exclusiva de terceiro. Ainda assim, assinala que enviou e-mail para os autores às 21h54min daquele dia comunicado o atraso para embarque em decorrência de um acidente na estrada, de modo que os autores deveriam permanecer no local de embarque, destacando que o atraso no embarque foi de 3 horas. Ainda, defende a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção, de modo que a efetiva responsabilidade da segunda parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Sobressai dos autos que os autores firmaram contrato de transporte rodoviário para o trecho de ida e volta de Brasília para Belo Horizonte, mediante aquisição das passagens na plataforma “Buser” no dia 09/04/2023. O percurso de ida estava previsto para as 19h30min do dia 20/04/2023, com embarque na Rodoviária Interestadual de Brasília/DF, sendo que às 18h50min daquele dia os autores compareceram naquele local para a emissão das passagens (ID 60310292).
VI. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. No caso, a atividade da recorrente “Buser” tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Assim, por fazer parte da cadeia de fornecedores, a segunda parte ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Desse modo, a pretensão da parte ré “Buser” de atribuir a responsabilidade exclusiva à empresa de ônibus não afasta a sua responsabilidade, de modo que não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Constata-se que a primeira parte ré altera em sede recursal a sua versão dos fatos, eis que na contestação afirmou que “a viagem fora realizada e os requerentes embarcaram as 20:00 conforme documento abaixo” (ID 603103121), enquanto no recurso defende que os autores não viajaram porque chegaram no local após aquele horário. Ou seja, perante o juízo de origem a alegação era de que os autores estavam no ônibus, enquanto em sede recursal alega que não compareceram no horário adequado para embarque. Trata-se de nítida inovação recursal, alterando a versão dos fatos, o que obsta o conhecimento daquela tese recursal.
VIII. Os autores emitiram as passagens, presencialmente, às 18h50min do dia do embarque, o que não foi refutado pelas rés, não sendo razoável a hipótese de que teriam deixado o local (rodoviária interestadual), quando o embarque estava previsto para 19h30min do mesmo dia. Ademais, não prospera a tese da primeira ré de que o embarque teria ocorrido às 20h, inclusive porque os autores juntaram vídeos realizados às 21h35min e 21h48min demonstrando que ainda aguardavam pelo embarque. Por outro lado, a segunda parte ré afirma que enviou e-mail às 21h54min comunicando o atraso e solicitando que os autores continuassem aguardando no local de embarque. Entretanto, a mera informação enviada por e-mail não afasta a responsabilidade das rés, até porque não é razoável exigir do consumidor que está aguardando pelo embarque que permaneça verificando o e-mail no aguardo de eventual posição das rés. Ademais, a alegação da segunda parte ré permite corroborar a conclusão de que é inverídica a tese da primeira parte ré de que os autores teriam embarcado naquele ônibus às 20h.
IX. Relembra-se que o art. 737 do Código Civil preconiza que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Em complemento, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Em consequência, considerando que os autores não embarcaram no ônibus por culpa exclusiva das rés, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais. Em tempo, não prospera a tese de que não seria devido o ressarcimento do trecho de volta sob o fundamento de que os autores não compareceram no local. Isso porque, a não utilização da passagem de volta foi decorrente da impossibilidade de realizar o trecho de ida face a culpa das rés.
X. Quanto aos danos resultantes da conduta, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, pontue-se que os autores sequer receberam informações adequadas sobre o suposto atraso do ônibus (sendo que até mesmo a empresa responsável pelo ônibus defende a tese na via judicial de que o veículo já teria deixado o local às 20h), de modo que não foi possível embarcarem para a viagem planejada. Os autores possuíam viagem programada para um curto período na cidade de Belo Horizonte, para reunião que teria a presença de vários familiares, sendo impedidos de usufruir daquele momento em decorrência da desídia das rés, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, violando a integridade psíquica dos autores, sendo devida a compensação por dano moral.
XI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo adequado o valor fixado na origem, no montante de R$ 1.000,00 para cada autor.
XII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os réus recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.